Tribunal: TJSP
Processo: 1000214-27.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. Usucapião Especial Urbana. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cabimento. Posse "ad usucapionem" exercida a partir de julho/2015, conforme testemunhas. Tempo transcorrido ao longo do processo que deve ser considerado. Usucapião configurada (art. 183 da CF e art. 1.240, CC). Sentença reformada, para se declarar a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Usucapião Especial Urbana. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cabimento. Posse "ad usucapionem" exercida a partir de julho/2015, conforme testemunhas. Tempo transcorrido ao longo do processo que deve ser considerado. Usucapião configurada (art. 183 da CF e art. 1.240, CC). Sentença reformada, para se declarar a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião. Recurso a que se dá provimento.